Tribunal: TJPA
Processo: 0835039-67.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835039-67.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: REIS & RABELO LTDA, EILLEN RABELO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
0835039-67.2019.8.14.0301
APELANTE:
Banco Santander (Brasil) S.A.
ADVOGADO DO APELANTE:
Sérvio Túlio de Barcelos
APELADO:
Reis & Rabelo Ltda. e Eillen Rabelo dos Reis
ADVOGADO DO APELADO:
Não consta
RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. INÉRCIA DO AUTOR APÓS DILAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e deve ser apresentada em sua via original ou cópia autenticada para instruir a petição inicial da ação de execução, conforme exigência do art. 798 do CPC.

A ausência de cumprimento de determinação judicial para a emenda da inicial enseja o indeferimento da petição, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Sentença mantida. Apelação não provida.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
0835039-67.2019.8.14.0301
APELANTE:
Banco Santander S.A.
ADVOGADO DO APELANTE:
Sérvio Túlio de Barcelos
APELADO:
Reis & Rabelo Ltda. e Eillen Rabelo dos Reis
ADVOGADO DO APELADO:
Não consta
RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelante em desfavor de Reis & Rabelo Ltda. e Eillen Rabelo dos Reis.

Na petição inicial, o Banco Santander sustentou ser credor dos executados em virtude da celebração de uma Cédula de Crédito Bancário n.º 00334343300000010010, datada de 26/12/2016, no valor de R$ 76.641,69 (setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos). Afirmou que os executados deixaram de adimplir as obrigações assumidas a partir da quinta parcela, vencida em 26/05/2017, acumulando débito no valor atualizado de R$ 229.158,33 (duzentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) até 30/06/2019.

Em decisão interlocutória, foi determinado ao autor que emendasse a inicial para anexar a via original da cédula de crédito bancário, conforme exigência do art. 798 do CPC.

Houve pedido de dilação de prazo para o cumprimento da diligência , pedido que foi deferido pelo juízo singular.

Apesar da dilação do prazo para cumprimento, a parte autora manteve-se inerte, não apresentando o referido documento, requerendo nova dilação de prazo

O juízo de primeira instância, diante da inércia do autor em atender à determinação judicial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, e art. 485, I do CPC.

O Banco Santander, inconformado, interpôs a presente apelação. Alega que o prazo para tal emenda não é peremptório e que havia solicitado sua dilação por motivo justo, já que o contrato original estava sendo providenciado e seria anexado aos autos em breve. O apelante enfatiza que a extinção do feito desconsiderou o princípio da cooperação processual e a possibilidade de concessão de prazo adicional pelo juízo. Pleiteia a cassação da sentença recorrida e o prosseguimento regular do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___ de 2025..

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
0835039-67.2019.8.14.0301
APELANTE:
Banco Santander (Brasil) S.A.
ADVOGADO DO APELANTE:
Sérvio Túlio de Barcelos
APELADO:
Reis & Rabelo Ltda. e Eillen Rabelo dos Reis
ADVOGADO DO APELADO:
Não consta
RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se ao cabimento da extinção do processo sem resolução de mérito, aduzindo o apelante que houve pedido de dilação de prazo para apresentação da via original do contrato à ação de execução.

Primeiramente, urge observar que Código de Processo Civil, em seu art. 798, I, "a", exige a apresentação do título executivo original para a propositura da execução. O cumprimento dessa exigência é imprescindível para garantir a segurança jurídica, permitindo a verificação da autenticidade e exequibilidade do documento.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A ação de execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial original, conforme determina o art. 798, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. Apesar de o título executivo encontrar-se digitalizado e tramitar o processo pelo meio eletrônico, não supre a determinação judicial fundamentada no art. 425, § 2º, do CPC, haja vista a possibilidade de o título circular. 3. O não cumprimento da determinação de emenda gera o indeferimento do pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução e a extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.

(TJ-DF 00025362320168070011 DF 0002536-23.2016.8.07.0011, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 11/12/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso dos autos, embora o apelante tenha sido intimado a sanar a irregularidade, permaneceu inerte, não atendendo à determinação judicial, mesmo após a concessão de prazo adicional.

Ademais, incabível que haja prorrogação indefinida de prazo para cumprimento de diligência, mesmo quando o prazo é dilatório, uma vez que o processo precisa ter o seu curso em tempo razoável e não ficar indefinidamente sem a atuação da parte quanto à apresentação de documento indispensável à propositura da demanda, sendo importante considerar que no caso em apreço houve a concessão de dilação de prazo pelo juízo a quo, no entanto, após esse curso temporal a parte exequente não cumpriu o determinado pelo julgador de piso.

A sentença recorrida encontra-se, portanto, em conformidade com os preceitos legais, notadamente o art. 321, parágrafo único, do CPC, que dispõe sobre o indeferimento da petição inicial nos casos de não cumprimento das determinações judiciais de emenda.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AR NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Facultada à parte autora emendar à inicial, não havendo cumprimento da ordem nos termos determinados, a solução unicamente formal da pretensão, sem análise do mérito, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. Determinada a emenda da exordial e quedando-se silente o autor, correta se mostra a sentença pela qual é extinta a pretensão, sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c os arts. 321, parágrafo único, e 330, inc. IV, todos do Código de Processo Civil.
3. A
referida norma é cogente e determina ao magistrado que confira oportunidade à parte para suprir as irregularidades, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito sob pena de extinção prematura da demanda.
4. A intimação pessoal de que trata o § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil é cabível apenas na hipótese de extinção do processo paralisado por mais de um ano, em virtude de negligência das partes (inciso II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III). Nos demais casos, basta a intimação do seu causídico pelo Diário de Justiça eletrônico. 5. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. 6. No tocante à constituição em mora do devedor, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula 72) e que "no contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora" (Súmula 369). 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, sob o Tema 530, de que "a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor". 8. Embora a notificação extrajudicial não precise ser recebida pessoalmente pelo devedor, deve, ao menos, ter sido efetivamente entregue no endereço constante no contrato, ainda que recebida por um terceiro. 9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT. Acórdão 1260680, 07080667420198070006, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, ___ de ___ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 14/02/2025